Tribunal: STF
Processo: ARE 1381094
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano Fernandes Lacerda, César Araújo Faria, Pablo Castelhano Teixeira, Pablo Ferraco Andreao, Mario Amaro da Silveira, Jose Roberto Dowsley Correia de Amorim Filho, Jose Augusto Chetto Bisneto e Joao Marcos Faria da Motta interpuseram recursos extraordinários com agravo em face de decisões que inadmitiram recursos extraordinários formalizados contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.



    Sustentam, em síntese, afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, uma vez que o Tribunal de origem, ao reformar a decisão que rejeitou a denúncia, incidiu em vício de fundamentação.



    No julgamento do RHC 201.108 AgR, de minha relatoria, interposto por João Marcos Faria da Motta, a Segunda Turma do Supremo restabeleceu a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão, observou, no voto vencedor, a atipicidade da conduta narrada pelo Ministério Público e a falta de justa causa para a acusação. Confira-se:



    Conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau, diante da ausência de elementares do tipo penal, não há que se falar em ocorrência de crime, a caracterizar ausência de justa causa para a ação penal. 



    Parece-me que eventual questionamento acerca de irregularidades no registro da escritura pública devem ser resolvidas na esfera cível, e não mediante a imputação de delito de estelionato, sobretudo quando não há demonstração segura da presença de todas elementares do tipo previsto no art. 171 do Código Penal. 



    Por fim, registro que a imputação do delito de organização criminosa pressupõe a associação de 4 ou mais pessoas para a prática de infrações penais. Não formada a mínima convicção acerca da suposta prática do delito de estelionato, resta prejudicada também a configuração do crime previsto no art. 1º da Lei 12.850/2013. 



    Em consequência, ao apreciar o RHC 202.261, o RHC 208.280, o RHC 206.539, o RHC 204.058 e o RHC 209.429, interpostos por Adriano Fernandes Lacerda, César Araújo Faria, Pablo Castelhano Teixeira, Pablo Ferraco Andreao, Mario Amaro da Silveira, Jose Roberto Dowsley Correia de Amorim Filho e Jose Augusto Chetto Bisneto, dei provimento ao recurso ordinário, para aplicar o entendimento adotado pela Segunda Turma no julgamento do RHC 201.108 AgR, em favor dos recorrentes, em ordem a restabelecer a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    2. Uma vez restabelecida a decisão que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor dos recorrentes, reconheço a perda do objeto dos presentes recursos extraordinários com agravo.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, Ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, Ministro Gilmar Mendes).



    3. Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos extraordinários com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente